Tribunal: TJMT
Processo: 1026946-63.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026946-63.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSIMEIRE TELES NUNES - CPF: 502.388.921-15 (RECORRENTE), ALINE DE FREITAS STEFFEN - CPF: 023.686.990-66 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, entendo que não seja o caso de aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. No mais, acompanho o voto condutor. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO E JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DESERÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O preparo recursal, no sistema dos Juizados Especiais, constitui ato complexo, que compreende não apenas o recolhimento do valor devido, mas também a juntada da respectiva guia de custas e comprovante bancário, no prazo de 48 horas, contado minuto a minuto (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 c/c art. 132, § 4o, do CC).

2.

A apresentação isolada de comprovante de pagamento, desacompanhado da guia correspondente e protocolado fora do prazo legal, não supre a exigência normativa, caracterizando deserção.

3.

A norma especial dos Juizados Especiais afasta a aplicação subsidiária do art. 1.007, § 4o, do CPC, sendo inadmissível a complementação ou regularização posterior do preparo.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ROSIMEIRE TELES NUNES,
interpõe agravo interno (Id 294253888), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025